Tribunal: TJSP
Processo: 1501744-90.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1501744-
90.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TANABI, é apelada SENOIR APARECIDA PIMENTA DOS
SANTOS 06068571840.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501744-90.2019.8.26.0615
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1501744-90.2019.8.26.0615 - Tanabi
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI
APELADO: SENOIR APARECIDA PIMENTA DOS SANTOS 06068571840
VOTO No 17965
APELAÇÃO – Execução fiscal - Valor de alçada inferior
a 50 ORTN ́S - Art. 34, da Lei no 6.830/80 – Resp
1.168.625/MG representativo da controvérsia – Recurso
de apelação incabível – RECURSO NÃO CONHECIDO
Trata-se de apelação interposta pela Municipalidade contra a r.
decisão que determinou o cancelamento da distribuição ante a falta de recolhimento de
despesas de ingresso no prazo legal exequente, na forma do artigo 290 do Novo CPC.

Em suas razões, alega a Municipalidade de Tanabi que a decisão
deve ser anulada e o processo de execução deve ter continuidade, sob os argumentos: (i)
embora tenha pedido prazo de suspensão da execução e comprovação do pagamento de
custas por 90 dias, considerando o volume de processos distribuídos pela
Municipalidade exequente, o magistrado deferiu somente 15 dias; (ii) não foi respeitado
o prazo em dobro, conforme dispõe o art. 183, CPC; (iii) quando proferida a decisão, os
prazos processuais encontravam-se suspensos em razão da pandemia da COVID-19,
tendo voltado a correr apenas em 04/05/2020, quando então começaria efetivamente o
prazo concedido para comprovação do pagamento das custas; (iv) as ações de execução
fiscal tem regramento próprio, não estando sujeitas às mesmas causas de extinção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501744-90.2019.8.26.0615
3
processos de conhecimento; (v) não houve intimação pessoal para suprir a falta de
andamento processual, conforme dispõe o art. 485, §1o, do CPC.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
A Lei no 6.830/80, a respeito dos recursos cabíveis contra
sentenças proferidas em execução fiscal de valor igual ou inferior a cinquenta ORTNs,
dispõe que:
Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em
execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se
admitirão embargos infringentes e de declaração.
§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da
dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros
de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.
§ 2o - Os embargos infringentes, instruídos, ou não, com
documentos novos, serão deduzidos, no prazo de 10 (dez) dias
perante o mesmo Juízo, em petição fundamentada.
§ 3o - Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez) dias, serão os
autos conclusos ao Juiz, que, dentro de 20 (vinte) dias, os
rejeitará ou reformará a sentença.
Em virtude da extinção da ORTN, o E. Superior Tribunal de
Justiça fixou os critérios para aferição do valor de alçada atualizado, determinando que
o valor de R$ 328,27 deve ser atualizado pelo IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, até a
data do ajuizamento da ação.
No caso, em primeiro de dezembro de 2019 o valor de alçada já
estava no patamar de R$.1.246,68, sendo, portanto, o valor da execução fiscal inferior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501744-90.2019.8.26.0615
4
ao de alçada, concluindo-se pela inadmissibilidade do recurso de apelação.
Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34 DA LEI
6.830/80. 50 ORTNS. VERIFICAÇÃO DO VALOR DE
ALÇADA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DO ART. 543-
C DO CPC.
1. Nas sentenças de primeira instância proferidas em Execuções
de valor igual ou inferior a 50 ORTNs só se admitirão
Embargos Infringentes e de Declaração, nos termos do art. 34
da Lei 6.830/1980. (EDcl no REsp 1195326/MG EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL
2010/0092803-8, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, J.
04/11/2010, v.u., DJE 02/02/2011).
Este Tribunal possui inúmeras decisões neste sentido:
Embargos à Execução Fiscal. Curador Especial. Alegação de
nulidade da citação por edital e do arresto. Sentença que julgou
procedentes os embargos. Insurgência do Município através de
recurso de apelação. Descabimento. Valor da causa inferior ao
de alçada. Aplicação da regra contida no art. 34 da Lei 6.830/80.
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Inobservância de
pressuposto objetivo que determina o não conhecimento do
recurso. Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível
1002091-98.2018.8.26.0201;
Relator
(a): Ricardo Chimenti;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Garça -
2a Vara; Data do Julgamento: 01/03/2012; Data de Registro:
02/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501744-90.2019.8.26.0615
5
Destarte, incabível o recurso de apelação, autorizados apenas os
embargos infringentes e de declaração, perante o mesmo Juízo, a teor do art. 34, da Lei
6.830/80.
Ficam prejudicadas as demais questões.
Posto isto, NÃO SE CONHECE O RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO, nos termos do artigo 932, III, CPC.
MÔNICA SERRANO
Relatora